Tribunal: TJES
Processo: 5029599-23.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029599-23.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: MARIA CREMILDA DA COSTA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. FRAUDE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, supostamente celebrado por meio de aplicativo com consumidora idosa (97 anos) e hipervulnerável. A sentença também condenou a instituição à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é válido o contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado com consumidora idosa, sem a comprovação da regular manifestação de vontade; (ii) é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) a situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479/STJ). Incumbe à instituição o ônus de comprovar a regularidade da contratação, especialmente em casos envolvendo consumidores hipervulneráveis.

4. A contratação com pessoa idosa (97 anos) exige do fornecedor um dever de cuidado redobrado, não sendo suficiente a mera alegação de contratação por aplicativo sem a apresentação de provas robustas da livre e consciente manifestação de vontade, como registros de geolocalização, selfies ou assinatura digital.
5. A cobrança de valores com base em contrato declarado nulo por fraude representa conduta contrária à boa-fé objetiva, o que autoriza a repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.413.542/RS).
6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de valor reduzido ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral in re ipsa, decorrente da própria conduta ilícita, sendo o valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

Tese de julgamento: "1. A celebração de contrato de empréstimo com consumidor hipervulnerável, como a pessoa idosa, exige da instituição financeira a comprovação inequívoca da livre e consciente manifestação de vontade, sob pena de nulidade do negócio. 2. A cobrança indevida fundada em contrato nulo por fraude autoriza a restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor e a condenação por danos morais, diante da conduta contrária à boa-fé objetiva e do abalo a direito da personalidade."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 479/STJ; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face da r. sentença de id. 11807726, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 11807734 proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, noa autos da
“ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado”
ajuizada em face dela por
MARIA CREMILDA DA COSTA
, para:

i.
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes, eis que nulo o termo de refinanciamento nº 028300069459 (id 21574108 12-14), cuja cadeia de contratos que o embasa sequer fora comprovadamente contratada pela requerente e, via de consequência,
DETERMINAR
que as partes retornem ao status quo ante, devendo a parte autora restituir à requerida a importância de R$ 40,60 (quarenta reais e sessenta centavos), devidamente atualizada pelo índice do TJES
1
a partir de 24/01/2022 e com a incidência de juros a partir do trânsito em julgado da sentença, momento a partir do qual passará a incidir a SELIC, a qual já engloba juros e correção monetária, admitida a compensação;

ii.

DETERMINAR
a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, da requerente, com incidência da SELIC desde o pagamento indevido, valores a serem apurados em sede de liquidação de sentença;

iii. CONDENAR
a requerida a reparar os danos morais na monta de R$3.000,00 (três mil reais), sobre o qual deverá incidir juros de mora de 1% a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) até a data da presente (Súmula 362 do STJ), quando deverá passar a ser atualizado exclusivamente pela taxa Selic.

Em suas razões recursais (id. 11807739), sustenta em síntese: (i) a validade da contratação do empréstimo de n. 028300067206 e do Termo de Refinanciamento de n. 028300069459, sendo validado por meio do “App Crefisa Mais”, com a adoção de todos os mecanismos de segurança utilizados durante o processo de contratação; (ii) a inexistência de má-fé na cobrança, o que afastaria a pretensão de restituição em dobro dos valores descontados; (iii) a ausência de ato ilícito que ensejasse dano moral, bem como a inexistência de prova de qualquer dano experimentado pela Apelada; (iv) a impossibilidade de inversão do ônus da prova; (v) o julgamento contrário a prova dos autos.

Contrarrazões no id.11807745.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo desprovimento do recurso (id.13286828).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5029599-23.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: MARIA CREMILDA DA COSTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face da r. sentença de id. 11807726, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 11807734 proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
“ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado”
ajuizada em face dela por
MARIA CREMILDA DA COSTA
, para:

i.
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes, eis que nulo o termo de refinanciamento nº 028300069459 (id 21574108 12-14), cuja cadeia de contratos que o embasa sequer fora comprovadamente contratada pela requerente e, via de consequência,
DETERMINAR
que as partes retornem ao status quo ante, devendo a parte autora restituir à requerida a importância de R$ 40,60 (quarenta reais e sessenta centavos), devidamente atualizada pelo índice do TJES
1
a partir de 24/01/2022 e com a incidência de juros a partir do trânsito em julgado da sentença, momento a partir do qual passará a incidir a SELIC, a qual já engloba juros e correção monetária, admitida a compensação;

ii.

DETERMINAR
a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, da requerente, com incidência da SELIC desde o pagamento indevido, valores a serem apurados em sede de liquidação de sentença;

iii. CONDENAR
a requerida a reparar os danos morais na monta de R$3.000,00 (três mil reais), sobre o qual deverá incidir juros de mora de 1% a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) até a data da presente (Súmula 362 do STJ), quando deverá passar a ser atualizado exclusivamente pela taxa Selic.

Antes de adentrar no mérito, faço uma breve resumo subjacente

Em síntese dos fatos, na inicial a autora alega que enquanto sua irmã e sua procuradora não estavam em casa, um representante da Crefisa compareceu em sua residência e ofereceu um refinanciamento (Termo de Refinanciamento nº 028300069459), no valor de R$ 2.790,75 (dois mil, setecentos e noventa reais e setenta e cinco centavos), que supostamente seria utilizado para liquidar um contrato anterior, tendo sido disponibilizado para ela o crédito de R$ 40,00 (quarenta reais).

Por estar com 97 (noventa e sete) anos, diz que não possui mais condições, sem o auxílio de seus procuradores, de celebrar contratos, tendo em vista a dificuldade de assimilar algumas informações.

Os procuradores da autora, ora apelada, que administram sua conta bancária, após perceber o débito automático de duas parcelas, foram buscar informações a respeito, momento em que descobriram o contrato celebrado. Dessa forma, sustentam que o banco requerido realizou o contrato de empréstimo sem o cumprimento de qualquer medida que pudesse trazer proteção necessária e indispensável quanto à verificação da manifestação de vontade.

Por meio da r. sentença, os pedidos foram julgados procedentes.

Irresignada, interpôs o presente recurso, alegando, em síntese: (i) a validade da contratação do empréstimo de n. 028300067206 e do Termo de Refinanciamento de n. 028300069459, sendo validado por meio do “App Crefisa Mais”, com a adoção de todos os mecanismos de segurança utilizados durante o processo de contratação; (ii) a inexistência de má-fé na cobrança, o que afastaria a pretensão de restituição em dobro dos valores descontados; (iii) a ausência de ato ilícito que ensejasse dano moral, bem como a inexistência de prova de qualquer dano experimentado pela Apelada; (iv) a impossibilidade de inversão do ônus da prova; (v) o julgamento contrário a prova dos autos.

Pois bem.

A
quaestio iuris
presente nos autos cinge-se nos descontos no benefício previdenciário do autor, em razão de supostas contratações de empréstimos, que a demandante afirma não ter realizado.

Por outro lado, a requerida afirma que o serviço foi regularmente contratado pela autora, não havendo que se falar em possível fraude.

Como se sabe, o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Nos dias atuais são frequentes as queixas de operações fraudulentas realizadas por terceiros que realizam empréstimo, compras em cartões alheios ou mesmo transferências bancárias, sem o conhecimento do titular da conta, o que revela a fragilidade do sistema de segurança bancário, mormente no que tange às operações virtuais.

Por sinal, dispõe a Súmula 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, que: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

No mundo contemporâneo existem diversas formas de se instrumentalizar um negócio jurídico que eram impensáveis algumas décadas atrás, quais sejam, presencialmente, em que os contratantes firmam os documentos pertinentes; remotamente, com emprego de assinaturas digitais, selfies e geolocalização; com utilização dos caixas eletrônicos; mediante atuação do gerente da instituição financeira; e até por meio telefônico.

A existência das já citadas modalidades de formalizar-se o negócio jurídico não afasta a obrigação daquele que afirma a sua existência e validade de comprovar a sua celebração.

No caso em comento trata-se de uma contratação eletrônica de empréstimo consignado por pessoa idosa (97 anos), portanto, uma consumidora, hipervulnerável à luz de nosso ordenamento jurídico, o que demanda um olhar mais atento, seja pelo ângulo da possibilidade de fraude, seja pelo risco da ausência de informações adequadas a respeito da transação contratada e de suas implicações.

Dito isso, verifico que a requerida não juntou nenhum registro quanto a efetiva contratação, exceto uma cópia da carteira de identidade da autora (id. 11807689). Por sinal, como bem salientado na sentença recorrida “o cuidado no exame de documentos apresentados para a contratação de empréstimo consignado é de responsabilidade da requerida, aliás, tratando-se de pessoa muito idosa, tal precaução é inafastável”.

Assim, entendo que restou demonstrada a ausência de emissão de declaração de vontade do consumidor, o que resulta na invalidade do negócio jurídico celebrado em seu nome.

À conta das considerações até aqui apresentadas, é de se concluir que a documentação carreada aos autos, não só é inapta à demonstração da contratação, como, ao contrário, traz grande dúvida acerca de sua existência.

Assim, tendo em vista a inexistência de relação jurídica entre as partes, resta incontroverso que cabe à parte ré a devolução à parte autora do que descontou da dívida inexistente.

Seguindo, em relação a forma de devolução dos valores, assim prevê o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviço público cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

Ante o exposto, concluo que, no que toca as cobranças efetuadas até 30/03/2021, a repetição deve se dar de forma simples, notadamente porque não houve a demonstração da má-fé por parte dos bancos apelados.

Por outro lado, no que toca as cobranças efetuadas a partir de 30/03/2021, a repetição deve se dar em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS, como pontuado anteriormente.

Uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos em benefício previdenciário do autor. Friso que em razão do valor recebido, qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano.

Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade entre esse e aquela, surge para o fornecedor do serviço bancário o dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
2
.

Sobre a fixação do
quantum
, parte-se da premissa de que a indenização por danos morais visa tanto a compensação da dor sofrida pela vítima quanto o desestímulo à reincidência do ofensor em condutas semelhantes. Destarte, o arbitramento deve observar a razoabilidade, evitando-se a fixação de valores irrisórios, que não conferem significado para o ofendido, ou excessivos, que oneram demasiadamente o ofensor.

A partir de tais premissas, e levando em consideração o valor normalmente arbitrado em ações análogas, entendo que a quantia arbitrada na r. sentença é suficiente para a reparação do dano, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Ante o exposto,
CONHEÇ
O do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

Por fim, nos termos do art. 85, §11º do CPC majoro os honorários sucumbenciais recursais para 11% (onze por cento).

2

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)